Tribunal: TJBA
Processo: 8041261-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041261-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RONILDA DE OLIVEIRA LEMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA, ALVARO CONRADO TELES SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DA AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDO DAS TESTEMUNHAS. PACIENTE QUE FOI PRESA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 318-A, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta
prática, em
coautoria,
de
crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva se sustenta em fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se padece de generalidade abstrata; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de filha menor de 12 anos confere à paciente o direito automático à prisão domiciliar, ou se tal benefício é afastado pela natureza violenta do crime imputado, nos termos da exceção prevista no art. 318-A, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se legítima quando a decisão judicial que a decreta, superando a mera alusão à gravidade em abstrato do tipo penal, fundamenta a sua necessidade em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem o efetivo
fumus comissi delicti
e

periculum libertatis
.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
— que, no caso, envolveu premeditação, divisão de tarefas e a utilização de uma emboscada, na qual a paciente teria desempenhado o papel crucial de atrair a vítima ao local da execução —, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da acentuada periculosidade da agente.
5. A conveniência da instrução criminal, manifestada pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica de testemunhas que, segundo o juízo de origem, demonstram receio em depor, é fundamento válido e suficiente para justificar a manutenção da segregação, a fim de assegurar a livre produção de provas.
6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstrem a indispensabilidade da medida extrema.
7. O direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, conferido à mãe de criança menor de 12 anos, não é absoluto e comporta exceções, devendo ser analisado à luz das particularidades do caso concreto.
8. A imputação da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como o homicídio qualificado, atrai a incidência da vedação expressa no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que impede a concessão da prisão domiciliar, em conformidade com a ressalva já delineada pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP.
9. Ademais, a concessão do benefício da prisão domiciliar exige a comprovação de que a genitora é a única e imprescindível responsável pelos cuidados da criança, ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu nos autos, o que reforça a impossibilidade de acolhimento do pleito subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal encontra-se devidamente fundamentada quando amparada na gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
(premeditação e emboscada), e na necessidade de proteger testemunhas. 2. O direito à prisão domiciliar para mãe de filho menor de 12 anos é afastado pela vedação legal do art. 318-A, I, do CPP, quando o crime imputado é praticado com violência contra a pessoa, como o homicídio qualificado, e quando não há prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, V, e 318-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
41261
-
17
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Feira de Santana/
BA, tendo como impetrante
s

béis. JONATHAN PATRICK ALVES TANAN PEREIRA e ÁLVARO CONRADO TELES SOARES

e como paciente,
RONILDA DE OLIVEIRA LEMOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .